Tribunal: TJMT
Processo: 1032014-03.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032014-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA - CPF: 046.398.481-10 (ADVOGADO), LEONARDO DAVID RODRIGUES - CPF: 049.588.846-02 (AGRAVANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS registrado(a) civilmente como DIVINA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 278.832.721-87 (AGRAVADO), STEPHANIE LAURA RODRIGUES - CPF: 097.911.386-56 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), MARIANA MIYKE DE FAVERI - CPF: 001.283.281-26 (ADVOGADO), NATALIA FERREIRA DA SILVA MORAES CARVALHO - CPF: 055.363.621-94 (ADVOGADO), LEONARDO DAVID RODRIGUES - CPF: 049.588.846-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS registrado(a) civilmente como DIVINA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 278.832.721-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS
.

AGRAVADO(S):
STEPHANIE LAURA RODRIGUES
.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO.
PRELIMINAR DE INÉPCIA. REJEIÇÃO.

INVENTARIANTE. AUTORIZAÇÃO VENDA, LEVANTAMENTO VALORES,
ARRENDAMENTO AREA. FUNDAMENTAÇÃO PRECÁRIA. INDEFERIMENTO.
CONDIÇÃO TESTAMENTÁRIA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO RECONHECIMENTO DE CUMPRIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto decisão interlocutória que
que julgou improcedente a impugnação à nomeação do inventariante, reconheceu o cumprimento da condição testamentária apresentada, conferindo a herdeira testamentária sua fração hereditária mencionada e deixou de acolher os pedidos de vendas, levantamento de valores e arrendamentos postulados pelo inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada para permitir a venda de bens e a movimentação de contas bancárias do espólio, bem como se os diplomas apresentados pela herdeira são suficientes para o cumprimento da condição testamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório
.

3.
A ausência de fundamentação acerca
das necessidades das medidas pleiteadas
(venda, levantamento de v
alores e arrendamento de áreas)
torna prematura
o deferimento pelo
juízo

a quo
,
que tem o dever de preservar a transparência do inventário.

4.
Considerando
os preceitos do artigo 8º do Código de Processo Civil (CPC), não seria proporcional considerar que os cursos apresentados
são
verdadeiramente profissionalizantes nos termos exigidos pela disposição testamentária, uma vez que não conferem habilitação formal para o exercício profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento
parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Os certificados
de cursos que
não conferem habilitação formal para o exercício profissional
,
não configuram cursos profissionalizantes, sendo insuficientes para o cumprimento da condição testamentária
que exige curso superior ou profissionalizante.
"

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS
, representado por seu inventariante
LEONARDO DAVID RODRIGUES
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT (ID 172406699 - Autos nº 1004904-17.2024.8.11.0004), que
julgou improcedente a impugnação à nomeação do inventariante, reconheceu o cumprimento da condição testamentária apresentada, conferindo a herdeira testamentária sua fração hereditária mencionada e deixou de acolher os pedidos de vendas, levantamento de valores e arrendamentos postulados pelo inventariante.

Em razões recursais, fundamenta, em síntese, que já suportou, com
recursos próprios, R$ 72.570,71 (setenta e dois mil, quinhentos e setenta reais e setenta e um centavos) em despesas necessárias para manutenção do espólio. Os documentos apresentados evidenciam que o inventariante não possui meios para arcar indefinidamente com esses custos.

Assevera que não possui condições de continuar suportando sozinho essas despesas, as quais estão diretamente relacionadas à preservação dos bens herdados.

Sustenta que o pagamento de dívidas do espólio consiste em etapa imprescindível para a partilha dos bens. Não se trata de uma faculdade dos herdeiros, mas uma imposição legal, nos termos dos
arts
. 642, §3º e §4º,
c.c
. art. 647 do Código de Processo Civil.

Alega que o juiz desconsiderou as impugnações apresentadas pelo inventariante quanto aos diplomas trazidos pela herdeira Stephanie Laura Rodrigues para comprovar o cumprimento da condição testamentária.

Afirma que a condição testamentária estabelecida pela de cujus exige que a herdeira conclua um curso profissionalizante ou superior, que deve ser regulamentado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Cursos profissionalizantes, diferentemente do alegado pela decisão, são aqueles que conferem ao aluno a capacitação formal para o exercício de uma profissão, com carga horária significativa e conteúdo programático aprovado por órgãos competentes, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

Argumenta, ainda, que ao reconhecer os diplomas apresentados pela herdeira Stephanie como suficientes para o cumprimento da condição testamentária, cometeu equívoco grave, pois baseou-se em uma análise superficial e desconsiderou as impugnações detalhadas feitas pelo Agravante, que demonstrou de forma clara e objetiva que os documentos apresentados pela herdeira não cumprem os requisitos legais exigidos para a atribuição da fração hereditária estipulada no testamento.

Ao final, pugna pela atribuição de efeito ativo, antecipando a tutela recursal, mediante a expedição de alvará judicial, autorizando o inventariante a:

(a) Vender os animais registrados em nome da falecida junto ao INDEA/MT, o valor levantado será utilizado para pagar as dívidas do espólio com remanescente a ser depositado judicialmente nos autos de inventário;

(b) Subsidiariamente, a levantar os valores depositados na contracorrente da falecida a fim de pagarem as dívidas do espólio, custear a manutenção do acervo
hereditário e partilhar o valor remanescente entre os herdeiros, depositando a cota dos incapazes em sua respectiva conta poupança e prestando contas de todas as despesas efetuadas com os valores do espólio;

No mérito, que seja dado provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 251630167
.

Tutela recursal indeferida no ID nº
252433150.

Devidamente intimado, a parte Agravada
apresentou
contrarrazões
, rebatendo as alegações da parte Agravante,
arguindo preliminarmente a inépcia da inicial e no mérito pugna
pelo desprovimento recursal.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS
.

AGRAVADO(S):
STEPHANIE LAURA RODRIGUES
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se
de
agravo de instrumento
interposto
pelo
ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS
, representado por
seu

inventariante
LEONARDO DAVID RODRIGUES, contra a
decisão

interlocutória
proferida pelo
Juízo
da 3ª Vara
Cível
da Comarca de Barra do
Garças
/MT (ID 172406699 - Autos
nº
1004904-17.2024.8.11.0004), que
julgo
u
improcedente a
impugnação
à

nomeação
do
inventariante
,
reconheceu
o
cumprimento
da
condição

testamentária

apresentada
,
conferindo
a
herdeira

testamentária

sua

fração

hereditária
mencionada
e
deixou
de
acolher
os pedidos de vendas,
levantamento
de

valores e
arrendamentos
postulados pelo
inventariante
.

Nas razões do agravo, sustenta o agravante, em síntese:

a) Já suportou com recursos próprios R$ 72.570,71 em despesas necessárias à manutenção do espólio, não possuindo meios para continuar arcando indefinidamente com esses custos;

b) O pagamento das dívidas do espólio é etapa imprescindível para a partilha dos bens, constituindo imposição legal (
arts
. 642, §3º e 4º c/c 647 do CPC);

c) O juízo
a quo
desconsiderou as impugnações apresentadas quanto aos diplomas juntados pela agravada como cumprimento da condição testamentária, não realizando análise adequada;

d) Os certificados apresentados não configuram cursos profissionalizantes reconhecidos pelo MEC, sendo insuficientes para o cumprimento da condição testamentária.

Por estas razões,
pugna pelo provimento do presente agravo para reformar em definitivo a decisão
agravada.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ARGUIDA PELA AGRAVADA.

Sustenta
a agravada
que, embora as razões recursais apontem argumentos no sentido de afastar o reconhecimento de seu direito sucessório como herdeira testamentária, o dispositivo do recurso nada menciona a esse respeito,
deixando de apresentar pedido expresso nesse sentido, o que configuraria inépcia recursal.

Quanto à alegação de inépcia da inicial, esta somente deve ser acolhida quando for impossível verificar o direito buscado, inviabilizando a defesa do réu por ser impraticável aferir o objeto da lide, o que, certamente, não ocorre no presente caso.

No caso em questão,

houve o agravante discorreu
extensivamente
acerca do assunto no item
II.
IV.
DA NÃO RECEPÇÃO DOS DIPLOMAS
,
requerendo
a
reforma da decisão agravada, afastando o

reconhecimento dos diplomas impugnados e procedendo-se à devida análise

conforme as exigências do testamento, com o intuito de preservar a vontade

do testador e garantir uma partilha justa.
Ao final, pugna novamente pelo provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Portanto, a meu ver, os requisitos previstos no art. 319 do CPC foram satisfatoriamente preenchidos.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. 1. Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório. (...)”. (STJ,
AgRg
no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho, j. em 08/02/2011) (grifo nosso)

Desse modo, rejeito a preliminar sustentada pel
a
agravad
a
.

M
É
RITO.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
que julgou improcedente a impugnação à nomeação do inventariante, reconheceu o cumprimento da condição testamentária apresentada, conferindo a herdeira testamentária sua fração hereditária mencionada e deixou de acolher os pedidos de vendas, levantamento de valores e arrendamentos postulados pelo inventariante.

A decisão agravada
indeferiu
o pedido sob o seguinte fundamento:

“Citada, comparece a herdeira Stephanie Laura Rodrigues (id. 164181498) impugnação à nomeação de inventariante alegando, em suma, relacionamento abusivo de Leonardo para com Divina Rodrigues de Jesus.

Segue narrando que tais fatos geraram na herdeira a falta de confiança neste, postulando assim a revogação de sua inventariança.

Na mesma oportunidade, apresenta certificados de conclusão de cursos, informando o preenchimento das condicionantes testamentárias.

Oportunizado o contraditório, foi o inventariante intimado, que por sua vez apresentou defesa ao id. 168503790.

Por fim, comparece o inventariante aos autos para postular a expedição de alvará judicial para autorizar a movimentação bancária, assim como levantamento de valores e afins para a administração do espólio.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

I – Da Nomeação do Inventariante.

Após análise dos autos e das alegações apresentadas, reputo improcedente a impugnação à nomeação do inventariante, uma vez que eventuais desavenças pessoais entre as partes e a falta de confiança da herdeira impugnante não se inserem no rol de causas previstas no artigo 622 do Código de Processo Civil para a remoção do inventariante.

Nos termos do referido dispositivo legal, a remoção do inventariante ocorre nas seguintes hipóteses:

• I – não prestar, no prazo legal, as primeiras e demais declarações;

• II – não dar andamento regular ao processo;

• III – deixar de cumprir determinação judicial;

• IV – dilapidar, desviar ou não defender o acervo do espólio;

• V – praticar atos lesivos aos interesses dos herdeiros ou legatários.

As alegações de incompatibilidade pessoal entre os herdeiros e o inventariante nomeado, por mais que possam gerar desconforto, não configuram motivo legal para a destituição.

Outrossim, não se constata qualquer demonstração de prejuízo à administração do espólio ou descumprimento de suas obrigações, mantendo-se assim a nomeação do inventariante.

II – Da Condição Testamentária e Análise do Curso.

Consta no testamento deixado pela de cujus que a atribuição de parte do patrimônio a determinada a herdeira Stephanie Laura Rodrigues estaria condicionada à conclusão de curso profissionalizante ou superior. A controvérsia no ponto gira em torno da validade dos cursos apresentados pela parte herdeira como cumprimento dessa condição.

Nesse sentido, curso técnico e curso profissionalizante não são equivalentes. Embora ambos tenham como objetivo preparar o estudante para o mercado de trabalho, há distinções relevantes.

Enquanto o curso técnico é voltado para a formação de profissionais em áreas específicas, com enfoque prático e, em geral, associado ao ensino médio, o curso profissionalizante abarca cursos de menor duração e caráter mais direto, que visam capacitar para o desempenho de funções específicas, sem necessariamente exigir vínculo com a educação básica ou superior.

No caso em análise, verifica-se que o testamento foi claro ao exigir conclusão de curso profissionalizante ou superior como condição para o recebimento do quinhão. A apresentação de certificado de curso técnico – mais aprofundado – deve ser tomada como suficiente para o preenchimento da condição testamentária.

Portanto, concluo que a condição testamentária foi preenchida pela herdeira Stephanie Laura Rodrigues, viabilizando, a atribuição da herança nos termos dispostos no testamento.

Nos autos do presente inventário, o inventariante reitera o pedido de autorização para a venda de bens pertencentes ao espólio, alegando necessidade administrativa.

Contudo, embora a matéria já tenha sido objeto de análise anterior (id. 161849208) entendo que o novo pedido não merece acolhimento, por, novamente, se apresentar de forma genérica e insuficientemente fundamentada.

Observa-se que as providências solicitadas visam à livre disposição dos bens do espólio, incluindo a liberação de valores depositados em contas bancárias, a venda de gado e o arrendamento de áreas. No entanto, o inventariante não especifica a necessidade concreta dessas medidas.

Ademais, o próprio inventariante informa que há divergência entre o número de reses cadastradas junto ao INDEA e aquelas efetivamente existentes na propriedade rural, sem, contudo, esclarecer a origem da divergência. Mesmo assim, requer a expedição de alvará para a venda do rebanho, o que não pode ser autorizado sem a devida elucidação dos fatos.

Embora seja responsabilidade do espólio arcar com os custos decorrentes de sua administração, tais despesas devem ser demonstradas e justificadas nos autos, a fim de que não representem ônus desnecessário aos herdeiros. Portanto, caso haja obrigações administrativas pendentes, cabe ao inventariante apresentá-las formalmente, possibilitando a análise e, se for o caso, a autorização do levantamento de valores para o seu cumprimento.

Ressalto que o espólio dispõe de recursos suficientes para sua manutenção, o que reforça a inviabilidade, neste momento, da venda do rebanho bovino.

No tocante aos valores eventualmente adiantados pelo inventariante, estes deverão ser considerados por ocasião da partilha, desde que devidamente comprovados e registrados nos autos.

Em relação ao crédito trabalhista objeto de transação (n° 0000746-80.2024.5.23.0026), esclareço que deverá ser observado o procedimento previsto nos artigos 642 e seguintes do Código de Processo Civil, não cabendo, por ora, qualquer adiantamento.

Quanto à autorização para arrendamento rural, entendo ser prematuro deliberar sobre o tema neste momento, considerando o prazo mínimo de três anos estabelecido pelo Estatuto da Terra. Contudo, postergo a análise desse pedido para após a apresentação de proposta concreta de arrendamento rural e a manifestação da herdeira Stephanie.

Por fim, no que se refere à alteração da representação da empresa inventariada junto à Junta Comercial, tal providência é de responsabilidade exclusiva do inventariante. A alegação de que a regularização foi inviabilizada por incertezas quanto à parte da herdeira impugnante não se justifica, uma vez que a questão relativa ao percentual da herança já foi superada. Assim, não há mais óbice à regularização solicitada.

Dispositivo

Diante do exposto, julgo improcedente a impugnação à nomeação do inventariante, mantendo-se o nomeado no exercício da função.

Reconheço o cumprimento da condição testamentária apresentada, conferindo a herdeira testamentária sua fração hereditária mencionada.

Deixo de acolher os pedidos de vendas, levantamento de valores e arrendamentos postulados pelo inventariante, ressaltando que as obrigações decorrentes da
administração do espólio devem ser apresentadas aos autos para a devida análise/autorização de valores.

Para o prosseguimento do feito, fica o inventariante intimado para retificar as primeiras declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, promovendo a retificação da partilha – vez que superada a condicionante – bem como das dívidas do espólio, inserindo o acordo trabalhista promovido aos autos de n° 0000746-80.2024.5.23.0026.

Fica igualmente o inventariante intimado para esclarecer a quantidade de reses bovinas.

Com as retificações, intime-se a herdeira Stephanie para manifestações em igual prazo, sob pena de preclusão.”

De proêmio,
é cediço que o
inventariante tem o dever legal de administrar o Espólio zelando pela preservação do patrimônio (art. 618, CPC). A venda de bens sujeitos à depreciação e o pagamento de despesas necessárias visa cumprir tal obrigação
.

C
omo bem observado pelo julgador
a quo
,

cabe ao inventariante
apresentar
formalmente
as necessidades administrativas
, possibilitando a análise e, se for o caso, a autorização do levantamento de valores para o seu cumprimento, o que,
a priori
, não se verifica nos autos neste momento processual.

Isso porque, aparentemente, não houve a efetiva demonstração das despesas para as quais as medidas foram postuladas, o que afasta a possibilidade de concessão. Sob esse contexto, não vislumbro a comprovação
efetiva das necessidades administrativas aptas
a justificar
a reforma da decisão agravada neste ponto.

Desta forma, a
pesar da urgência apontada, o inventariante
, ora agravante,
não
apresentou

pedido fundamentado acerca das necessidades das medidas pleiteadas
, tornando prematura a alienação de bens sem fiscalização do juízo. Sua negativa também visa preservar a transparência do inventário.

Em contrapartida,
quanto ao pleito de afastamento do
reconhecimento dos diplomas apresentados pela agravada e validados pelo juízo de origem
,
entendo que
merece guarida a tese apresentada pelo agravante, uma vez que
os requisitos do testamento não foram plenamente preenchidos pela herdeira Stephanie Laura Rodrigues.

V
erifica-se que
cursos possuem curta duração e carecem da carga horária e do conteúdo programático suficientes para se caracterizarem como curso
s superior
ou profissionalizante
.
Vejamos:

• Certificados emitidos pela Associação Brasileira de Educação à Distância (ABED), sendo um
curso de Administração de Vendas – 30 horas
e outro de
Administração Estratégica – 60 horas.

• Cursos da plataforma LinkedIn Learning, denominados
"Atendimento ao Cliente: Técnicas de Resolução de Problemas e Conflitos" – 30 minutos
e
"Excel para Iniciantes: Tabelas Dinâmicas" – 29 minutos.

O artigo 8º do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
.

Nesse contexto, é importante considerar a proporcionalidade ao avaliar se
os cursos apresentados
pela herdeira
, dos quais, tiveram duração entre 29 minutos
e

60 horas podem ser considerados profissionalizantes
.

U
m curso profissionalizante, por definição,
deve proporcionar ao aluno as habilidades e conhecimentos necessários para o exercício de uma profissão
e
um curso de apenas
30 minutos
as dificilmente atenderia a esses requisitos, pois não seria suficiente para garantir a formação completa e adequada do profissional.

Além disso,
pelo conteúdo programático
dos cursos os cursos de Administração de Vendas e Administração Estratégica
que possuem carga horária um pouco maior entre 30 e 60 horas,

é possível verifica
r

não são específicos para uma determinada área de trabalho
. Vejamos:

ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS

CONTEUDO PROGRAMATICO:

Vendas x Marketing
,
Administração de Vendas
,
Gerência de Vendas
,
Estilos de Liderança
,
Planejamento de Vendas
,
Potencial de Mercado
,
Territórios
,
Rotas
,
Orçamento de Vendas
,
Segmentação de Mercado
,
Distribuição e Logística
,
Logística
,

Varejo
,
Atacado
,
Recrutamento e Seleção de Vendedores
,
Treinamento de Vendas
,
Métodos de Treinamento
,
Motivação da Força de Vendas
,
Avaliação de Desempenho e Plano de Carreira
,
Técnicas de Vendas
,
Tipos de Abordagens de Vendas
,
Controle, Análise e Avaliação de Vendas
,
Bibliografia/Links Recomendados
.

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA

CONTEUDO PROGRAMÁTICO:

Histórico de Administração Estratégica
,
Alguns conceitos iniciais
,
Planejamento Estratégico
,
Mantendo o foco na organização
,
Os pontos vitais de uma organização
,
Fatores mais importantes
,
Método de Gestão
,
O pensamento sistêmico
,
Desempenho Organizacional
,
Conceitos básicos de análise e síntese
,
A análise por meio de modelos
,
Conduzindo a análise Envolvendo as pessoas na análise
,
Mudança e Melhorias
,
Atacando os custos
,
Cuidados com o Capital
,
A Execução das melhorias
,
Mantendo o Gerenciamento
,
Gestão e Aprendizado na Organização
,
O Processo de Aprendizado
,
Gestão do Conhecimento
.

Nesse sentido,

considerando os preceitos do artigo
8º do Código de Processo Civil (CPC)
,
não seria proporcional considerar que os
cursos apresentados pela herdeira
, ora agravada,
sejam

considerados como
verdadeiramente profissionalizantes nos termos exigidos pela disposição testamentária, uma
vez que
não conferem habilitação formal para o exercício profissional.

Desta forma, e
sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo julgador
a quo
,

tenho que a
agravada
não demonstrou
o cumprimento da
condição testamentária

deixada pela
de

cujus
, devendo a decisão agravada ser reformada neste ponto.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada,
não reconhecendo como cumprida a condição testamentaria apresentada
,
afastando a
fração hereditária
relacionada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025